Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-25.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019001-25.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KELLY OTAVIANA COIMBRA DE SOUZA - CPF: 032.697.351-62 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019001-25.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente:

KELLY OTAVIANA COIMBRA DE SOUZA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO CADASTRAL. REGULARIZAÇÃO DO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento de R$ 2.401,50, acrescido de correção monetária e juros pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida das faturas de energia elétrica; (ii) estabelecer se a regularização do faturamento pela concessionária caracteriza procedimento unilateral ilegítimo; e (iii) determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO) atesta que o medidor da unidade consumidora da recorrente está em conformidade com os padrões técnicos e regulamentares, afastando a alegação de erro na aferição do consumo.

A concessionária demonstrou que, entre 11/2021 e 12/2023, o consumo registrado permaneceu zerado devido a erro cadastral, sendo o faturamento realizado com base na taxa mínima. Após a regularização do cadastro, a cobrança passou a refletir o consumo real, sem acumulação retroativa, não configurando cobrança indevida.

A parte autora não comprovou que as faturas impugnadas estavam acima da média de consumo de sua unidade consumidora, tampouco apresentou fotografias ou outros elementos que demonstrassem leituras divergentes, não se desincumbindo de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

Inexistindo ato ilícito da concessionária, não há fundamento para declaração de nulidade das cobranças ou condenação por danos morais.

Diante da regularidade dos débitos, mantém-se a procedência do pedido contraposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A regularização do faturamento por concessionária de energia elétrica, após erro cadastral que resultou em cobrança pela taxa mínima, não caracteriza procedimento unilateral ilegítimo quando não há cobrança retroativa indevida.

A ausência de comprovação de erro na medição do consumo afasta a alegação de cobrança indevida.

A inexistência de ilicitude na conduta da concessionária impede a configuração de dano moral indenizável.

__

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação de precedentes no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida
no id. n° 262318788
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, revogando a tutela de urgência concedida nos autos.

Contra essa decisão, a reclamada opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos no id. 262318795 para julgar procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de
R$ 2.401,50 (dois mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos)
, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, ambos a partir da apresentação da defesa.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Falha na prestação do serviço e cobranças indevidas;

2) Procedimento de fiscalização de forma unilateral;

3) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 262318808), a recorrida
, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no id. 262318806, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, pois as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica referentes aos meses de
janeiro e fevereiro de 2024, nos valores de R$ 1.288,84 (mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 1.112,66 (mil cento e doze reais e sessenta e seis centavos), que afirma não corresponderem ao real consumo
.

A demandada, por sua vez, sustenta que, no período de 11/2021 a 12/2023, todo o consumo registrado permaneceu zerado, sendo o faturamento realizado com base na taxa mínima.

Informa, ainda, que tal equívoco decorreu de um erro no cadastro da parte autora no sistema da reclamada, o que fez com que seu faturamento passasse despercebido pela distribuidora. Assim que o erro foi constatado, procedeu-se à sua correção, sem que houvesse cobrança acumulada referente aos meses em que a falha persistiu.

Diante disso, a cobrança passou a refletir apenas o faturamento correto, correspondente ao efetivo consumo da parte autora, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular
homologou
o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, revogando a tutela de urgência concedida nos autos.

Ainda, julgou procedente o
pedido contraposto
, condenando a parte autora ao pagamento de
R$ 2.401,50 (dois mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos)
, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, ambos a partir da apresentação da defesa.

No caso, analisando o contexto fático-probatório constante nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a reclamada, no id. 262318782, anexou aos autos o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO),
em
19
/04/2024
, referente ao medidor da unidade consumidora da recorrente, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO
(...)
(Grifei)

Ainda, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
uma vez que sequer juntou aos autos fotografias comprovando leituras distintas daquelas confirmadas pela reclamada
, não se desvencilhando, assim, de seu ônus probatório.

Logo, inexistindo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em ilegitimidade das cobranças, tampouco em indenização por danos morais.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025